Tribunal: TJDFT
Processo: 0019518-60.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0019518-60.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: LUIS CLAUDIO DE SOUZA ABREU DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9969228): ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO RETIDO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI LOCAL 953/95 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL - INCIDÊNCIA DO ART. 231, VIII DO CTB - MERA RETENÇÃO DO AUTOMÓVEL. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Deve ser desprovido o agravo retido interposto contra a decisão que indefere a produção de prova oral, quando demonstrado que as provas requeridas não teriam a menor relevância para o deslinde da controvérsia. 2. O Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça julgou procedentes os pedidos formulados na Arguição de Inconstitucionalidade no. 2009.00.2.006922-7, que tinha por objeto os artigos da Lei Distrital no 239/92 que fundamentam a aplicação da pena de apreensão de veículos para o caso de transporte ilegal de passageiro por motorista de carro de passeio, no sentido de que não cabe ao Distrito Federal legislar sobre matéria de trânsito e transporte, cuja competência é privativa da União (art. 22, XI, da CF). 3. Não incidindo a disposição normativa supramencionada, é nulo de pleno direito o auto de infração lavrado por suposto transporte irregular de passageiros. 4. Não comprovando o apelado qualquer ilícito praticado pelo agente do apelante que tenha violado seus direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Recurso provido parcialmente. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034